Tribunal: TJMT
Processo: 1044362-84.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044362-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISMAEL BATISTA RODRIGUES - CPF: 241.795.821-04 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1044362-84.2023.8.11.0001

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrido
:
ISMAEL BATISTA RODRIGUES

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO.

AUSÊNCIA
DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
CON
DUTA
ILÍCITA CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE
LIMITE DE CRÉDITO.
DANO MORAL
CONFIGURADO
.
QUANTUM
INDENIZA
TÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Vistos etc.
Autorizado pelo disposto no art.

38 da Lei
nº
9.099/95, deixo de apresen
tar o relatório referente a presente demanda judicial.

Fundamento e decido.
Trata-se de
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
ISMAEL BATISTA RODRIGUES
em desfavor de
BANCO ITAUCARD S/A.

1- DAS PRELIMINARES

1.1INEXISTÊNCIA DE CONTATO
ADMINISTRATIVO
Com as mais redobradas vênias, ao pleito em questão, tenho que não há necessidade de prévio requerimento administrativo para que, judicialmente, seja concedido o direito que nestes autos se pleiteia. O que entende o c. STJ é que
a
ausênci
a de prévio requerimento administrativo não configura óbice ao regular processamento dos processos judiciais, uma vez que não se coaduna com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do Inciso XXXV do Artigo 5º da Constituição Federal.
Po
rtanto afasto a preliminar de falta de interesse de agir.

1.2 DA JUSTIÇA
GRATUITA
Não
é na sentença o momento próprio para o juiz se manifestar acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeir
o grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95.

2 -DA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficien
te e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do demandante em relação ao reclamado, sendo imprescindível
a
inversão para possibil
itar
a
igualdade entre as partes. Passo ao exame do mérito.

3 - MÉRITO
No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, passo a conhecer do pedido, porque o caso comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 35
5, I, do Código de Processo Civil, porquanto presentes os pré-requisitos para julgamento desta forma, pelo que se depreende da matéria sub judice e da análise do processo, demonstrando que a dilação probatória é despicienda. O Autor, em síntese, sustenta q
ue possui junto ao réu o cartão de crédito
de n
.º
4222.0002.6533.7596, e que em 05/10/2022, procurou o PROCON/MT onde relatou que efetuou o pagamento total de sua fatura no dia 22/08/2022, e ao efetuar uma compra esta foi negada, ressaltando que ao verific
ar a situação constatou que teve seu limite diminuído sem aviso prévio. Informa que em audiência realizado no dia 07/11/2022 o requerido protocolou sua defesa junto ao órgão alegando que a solicitação do Autor fora por ele atendida, sustentando que a red
ução do limite foi baseada nas políticas de crédito e análises que apresentaram indícios de comprometimento de renda. Contudo, o
autor
afirma que teve seu limite reduzido
sem
ter sido notificado, informa ainda que não recebe mais faturas impressas. Ale
ga que sofreu constrangimento ao tentar efetuar o pagamento de conta em uma casa de show, mesmo tendo ciência de que tinha crédito em seu cartão, não logrou êxito em seu intento face a redução de seu limite. Diante do exposto requer a condenação do requeri
do em danos morais.
Em sua defesa o requerido faz menção a fato estranho a lide, alegando que o
autor
realizou contrato e alega estar impossibilitado de realizar o pagamento das parcelas contratadas por encontrar-se em situação de superendividamento.
Ao
final, pugna pela improcedência dos pedidos do Autor.
Pois bem.
Ainda que o banco tenha alegado exercício regular de direito, uma vez que cabe a instituição a análise do perfil do consumidor para a concessão de crédito, o Réu não demonstrou alteração do
perfil de risco do consumidor a autorizar a redução do limite de crédito, bem como não comprovou qualquer notificação prévia ao consumidor, pelo que não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Nesta senta entendo que é
inegável que a redução imotivada de limite do cartão de crédito gera dano moral, visto que a situação ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, deixando muitas vezes o
consumidor sem maneira de realizar suas transações e pagamentos. Nesta senda, conform
e prevê a própria cláusula contratual trazida pelo requerido em
Id.130730618
,é dever da instituição bancária comunicar previamente ao consumidor acerca do cancelamento/suspensão/redução de limite de crédito, o que não restou demonstra de ter ocorrido. Des
ta forma, constata-seem virtude da redução unilateral e não comunicação, restou comprovada aviolação ao dever de INFORMAÇÃO, princípio fundamental doCDC, corolário do princípio da transparência, desatendendo o artigo6º,IIIDOCDC. Na situação concreta
, a resistência do requerido em cumprir as determinações consumeristas se revela
como
fato do serviço de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de cu
lpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Havendo serviço defeituoso, entendo ser cabível indenização por danos
morais.
Nesse sentido
:
CIVIL
.
CONSUMIDOR.

redução
DE CRÉDITO.
dano
moral CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO. i. A recorrente, enquanto fornecedora de produtos e serviços (cartão de crédito), submete-se às
normas
do sistema de proteção ao cons
umidor, de sorte que
o
recorrido, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6º da Lei n. 8078/90, entre eles
a
inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade objetiva da
instituição financeira (CDC, Art. 14). II.
No caso concreto, reconhecida a defeituosa prestação de serviço, consistente
na
redução do crédito dos cartões do recorrido, sem prévia comunicação
. III. A parte recorrida alega que teria tomado conhecimento da
redução do limite dos cartões de
crédito
(
de R$610,
00,
para
R
$300,00, cada), por meio de acesso
a
aplicativo de celular do banco,
no momento em que

teve negado
o pagamento de compras em supermercado. Posteriormente, ao entrar em contato com
a
instituiçã
o financeira teria obtido a justificativa de que a não continuidade de recebimento de crédito salário em conta vinculada aos cartões teria sido o motivo da redução dos limites. No particular,
a
empresa não juntou os termos contratuais a legitimar essa redu
ção. IV. In
casu
, a diminuição do limite de crédito dos cartões trouxe reflexos ao seio social e pessoal do consumidor (não conseguiu efetivar as compras, em razão da negativa do crédito), tudo a subsidiar a reparação por danos morais por ofensa aos atribu
tos da personalidade do consumidor (CF, Art. 5º, V e X). V. De outra visada, urge a redução proporcional do valor do dano extrapatrimonial (de R$ 3.000,00
para
R
$ 1.500,00), porque não foi suficientemente demonstrada a alegada situação de exposição vexató
ria
(derivada da negativa de compra), tampouco qualquer
conseqüência
mais gravosa ao seu seio familiar ou profissional, de modo que o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os dissabores, a par de não violar o princípio de proibição de excesso.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Sentença reformada, em parte, para: (i
)
fixar
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
o
valor da reparação por danos morais.
Confirmada, no mais, por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46).

Sem
custas nem hono
rários.
(Lei n. 9099/95, Art. 55).
(Acórdão 1020713, 07048554420168070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/5/2017, publicado no DJE: 5/6/2017.
Pág.:
Sem Página Cadastrada.) (
Negritei)

Portanto, qu
anto ao pedido de indenização, tratando-se dano eminentemente moral, cumpre dizer que a doutrina e jurisprudência majoritárias se alinham no sentido que
o
prejuízo imaterial é uma decorrência natural da própria violação do direito da personalidade ou da pr
ática do ato ilícito. Contudo, deve o Magistrado estar atento para o fato de que o valor atribuído para reparar o dano deve levar em consideração a situação econômica das partes, para que não seja tão ínfimo, ao ponto de caracterizar impunidade para o o
fensor, nem tão grande, a ponto de causar enriquecimento sem causa para o ofendido. Deve-se ainda atentar para a gravidade do dano e a finalidade da reparação, ou seja, a condenação deve ter, além do caráter compensatório, o fim punitivo e pedagógico,
como
forma de intimidar o ofensor a repetir a prática ilícita. Assim, considerando o
porte
econômico do requerido, as condições das partes e o caráter punitivo-pedagógico da compensação, entendo como suficiente para a reparação dos danos sofridos pelo autor
a

importância correspondente a
R$ 3.000,00 (três mil reais).

4 -DISPOSITIVO
Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
:

CONDENAR
a requerida a pagar ao autor o
valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
pelos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, extinguindo o processo com resolução de mérito.
Sem
custa
s processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei
nº
.
9.099/95.

Transitado em julgado e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se, exped
indo-se o necessário.

Consoante o disposto no art.

40, da Lei
nº
.

9.099/95 submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito.

Juliana Vettori
Santamaria
Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efe
itos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n.
9.099/1995. Preclusa
a via
recursal, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, da
ta registrada no Sistema.

Patrícia Ceni
Juíza de Direito
"
.

2.
O

Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes
questões
:a)
ao

detectar

sinais
de
risco
de
crédito

a

reclamada

reduz
o
limite
de
crédito

d isponível para evitar o super endividamento do consumidor
; b)
não

há

regra
no
ordenamento

jurídico
que
obrigue
as
instituições

financeiras
a
concederem

crédito
; c)
caso

não

efetuasse
a
diminuição
do
limite
de
crédito
, o
reclamado

estaria

em

desco
nformidade
com
suas

políticas
de
crédito
e com as
determinações
do
órgão

regulamentador
de
sua

atividade
,
podendo
,
ainda
,
contribuir

negativamente
com o super
endividamento
do
cliente
; d)
em

novembro
de 2022, o
limite
de
cartão
de
crédito

já

havia

sido

rea
justado
e
por

isso

não

praticou

conduta

ilícita

passível
de
indenização

por

danos

morais
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedente
o
pedido

inicial

ou

reduzir
o
quantum
indenizatório

arbitrado

na

sentença
a
título
de
danos

morais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Redução
de
limite
de
cartão
de
crédito

sem

prévia

notificação
.
Para a
redução
unilateral de
limite
do
cartão
de
crédito
,
por

iniciativa
da
instituição

financeir
a
, o
consumidor

deve
ser
notificado
com
antecedência
de 30
dias
(art. 10, § 1º,
inciso
I, da
Resolução
nº 96/2021 do BCB(N.U 1046007-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publ
icado
no DJE 14/03/2024
;
N.U 1027767-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024) (N.U 1000275-34.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, S
egunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023).
Não

comprovada

a

efetiva

notificação

ao

consumidor
,
fica

evidenciada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
p
r
á
tica

da
cond
uta

ilí
cita
.

5.
Dano moral.
Redução de
limite de crédito
, sem notificação prévia
.

A redução do limite de cartão de crédito, sem
prévia notificação
,
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerand
o que
pode atingir até mesmo

recursos de que
a parte depende para sua subsistência
(N.U 1036312-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023,
Publicado
no DJE 27/11/2023)
.

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta
ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima

e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
já explicitadas nos tópicos anteriores,

a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.
(N.U 1046007-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024) (N.U 1027767-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Segunda
Turma

Recursal
,
Ju
lgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 08/03/2024) (N.U 1000275-34.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
publicado
no DJE 21/11/2023).

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucu
mbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$1.000
,00
, pela
parte

recorrente
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

vo
to
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024